Tribunal: TJDFT
Processo: 0721733-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
DESPACHO Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito (ID 212374551). Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se acerca de eventual perda de objeto do presente recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de outubro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006